Tribunal: STF
Processo: MS 38350
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Central de Atendimento aos Mutuários do Estado do Rio de Janeiro, em 14.12.2021, contra decisões do “TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante apresenta-se como “entidade civil, sem fins lucrativos, para representar em nível estadual, os proprietários de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação e Sistema Financeiro Imobiliário” (fl. 1, e-doc. 1).



    Impetra mandado de segurança coletivo contra “tribunais [que] promoveram a remoção forçada de famílias de ex-mutuários que além de terem perdido todos os recursos investidos no imóveis agora são postos na rua dentro de uma crise financeira porque os mesmo tribunais não enxergam as norma existentes no texto da ADPF [n. 828] e muito menos na lei n. 14.216/2021, ou seja, proteger a vida humana contra o vírus covid 19, dado que inexiste razão lógica para se proteger ocupações coletivas urbanas e rurais e desproteger trabalhadores que perderam seu imóveis por força do desemprego causada pela crise sanitária” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “os tribunais têm violado os dispositivos constitucionais, preceitos fundamentais, dos art. 6º; art. 23, inciso; art. 24, inciso XII; art. 194; art. 196; art. 197; art. 198; art. 199 e art. 200, relativos ao direito social à saúde; dos art. 5º, caput, art. 227 e art. 230, relativos ao direito fundamental à vida; do art. 1º, inciso III, relativo ao fundamento da República Federativa do Brasil de dignidade da pessoa humana; art. 3º, inciso I, que diz respeito ao objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade justa e solidária; e, por fim, do art. 6º, caput, concernente ao direito fundamental à moradia” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que a impetração “tem por objetivo suspender todas as imissões e reintegrações na posse aforadas por Adquirente em face de ex-mutuários em função dos leilões oriundos das leis n. 9.514/1997, decreto lei n. 70/66 e da lei n. 5.741/1971” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Requer, “liminarmente, seja determinada aos tribunais, até que atinja estabilidade e a paz social no tema das moradias dos ex-mutuários, especialmente durante a pandemia, com os efeitos nacionais de uma ordem judicial erga omnes fundada nos preceitos fundamentais elencados, para interromper a cadeia de sucessivas medidas de contracautela, de decisões judicias e administrativas contra normativas e contra recomendações” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a concessão da segurança, em definitivo, para suspender as imissões e reintegrações na posse oriundas das imissões na posse e reintegração na posse de imóveis aforadas por Adquirentes de imóveis em leilão decorrente da lei n. 9.514/1997, decreto lei n. 70/66 e lei n. 5.741/19171 até o fim da pandemia” (fl. 15, e-doc. 1). 



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figurem como autoridades coatoras Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais. 



     A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.



     



    Confiram-se os seguintes julgados: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso; Mandado de Segurança n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e Mandado de Segurança n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019.



    5. A impetração genérica contra atos de diferentes Tribunais tampouco possibilita a declinação de competência, admissível apenas em situação, demonstrada de plano, de iminente risco de perecimento do direito, como assentado no julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007.



     



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora